Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-45.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL DOS ACUSADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório, bem como o reconhecimento do emprego da violência sofrida.
2. Assim, tendo a subtração dos pertences da vítima sido conjugada com o emprego de violência à pessoa, não se cogita a desclassificação da conduta para o delito de furto, pois presente elementar essencial à configuração do roubo, nos termos do art. 157 do Código Penal.
3. Apelação Criminal conhecida e não provida.